Tribunal: STF
Processo: HC 76927
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 171, caput, combinado com o art. 71, do Código Penal, à pena de
1 ano, 4 meses e 3 dias de reclusão e 13,5 dias-multa. 2. Alegação
de nulidade processual, eis que deficientes as razões finais
apresentadas pelo defensor dativo. Pedido de decretação da extinção
da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva. 3. Parecer
da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 4.
Demonstrada pericialmente a materialidade dos estelionatos. Não
buscou o paciente infirmar os fundamentos do decisum condenatório. A
defesa teve oportunidade de impetrar habeas corpus contra a decisão
condenatória, alegando vícios do processo, sem obter êxito. 5.
Habeas corpus indeferido.